Tribunal: TJDFT
Processo: 0044301-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0044301-77.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUMBERTO DA SILVA GUEDES, MARCO ANTONIO AUVRAY GUEDES, LUIZ CESAR AUVRAY GUEDES, CLAUDIO MARCELO AUVRAY GUEDES, TANIA MARIA GUEDES TOSCANO, JOSE HENRIQUE AUVRAY GUEDES, ALEXANDRE MAGNO AUVRAY GUEDES, MARIA ANGELICA AUVRAY GUEDES, ANA BEATRIZ GUEDES NEVES, GENES AUVRAY GUEDES, HENRIQUE CESAR AUVRAY GUEDES, CLARA CAROLINA AUVRAY GUEDES, BIBIANA GUEDES BOCHESE, CLAUDIO GUEDES BOCHESE, MATEUS GUEDES BOCHESE D E S P A C H O Diga a Fazenda Pública se subsiste o interesse recursal, considerando a tese firmada no Tema 1074 e a certidão negativa de débitos acostada ao ID 6420655, p. 1. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator